Tribunal: TJMT
Processo: 1037043-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037043-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), LENY RAVAGNANI LUSVARGHI - CPF: 032.146.308-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OCTAVIO FERNANDO LUSVARGHI - CPF: 036.656.588-53 (AGRAVADO), GIOVANNA LUSVARGHI - CPF: 044.409.611-69 (AGRAVADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE PASQUALI - CPF: 230.368.748-95 (ADVOGADO), ADIB ELIAS - CPF: 066.076.558-66 (ADVOGADO), ANNE WOLF LUSVARGHI - CPF: 464.790.708-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUSVARGHI - CPF: 035.076.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOS RAVAGNANI LUSVARGHI - CPF: 087.046.598-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCAL LUSVARGHI - CPF: 397.669.548-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE

EX OFFICIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO EM NOME PRÓPRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESÍDIA. ART. 622 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, removeu a inventariante de ofício, determinou a entrega de bens e aplicou
-lhe
multa, em razão da alienação de imóvel do espólio sem autorização judicial e utilização dos recursos para aquisição de outros bens em nome próprio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a ausência de instauração de incidente
de remoção de inventariante
gera nulidade; e (
ii
) se a conduta da inventariante se enquadra nas
hipóteses legais de destituição do encargo previstas no art. 622 do CPC/15.

III. Razões de decidir

3. A instauração de incidente apartado para remoção de inventariante pode ser mitigada em homenagem aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas, especialmente quando a medida é determinada de ofício e o contraditório é assegurado.

4. A alienação de bens do espólio exige prévia autorização judicial e oitiva dos interessados (art. 619 do CPC/15)
, não sendo admitida a
venda de imóvel do acervo e a subsequente aquisição de novos bens em nome particular da inventariante
,

por configurar
confusão patrimonial e desvio, justificando a remoção com fulcro no art. 622, VI, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a remoção de inventariante decretada nos próprios autos do inventário, independentemente de incidente apartado, quando garantido o contraditório prévio ou quando a medida decorre de ofício.

2. A alienação de bens do espólio sem autorização judicial, seguida da aquisição de outros em nome próprio da inventariante, caracteriza confusão patrimonial e falta grave, autorizando a remoção do encargo nos termos do art. 622 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação
de
Inventário
dos bens deixados por
OCTÁVIO FERNANDO LUSVARGHI
, cujo encargo de inventariante foi atribuído à esposa
LENY RAVAGNANI LUSVARGHI
, distribuída sob o no 1015143-25.2020.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual removeu
ex

officio

a inventariante para nomear ao encargo a herdeira
GIOVANNA LUSVARGHI,
determinando
à
inventariante removida
a
imediata entrega dos bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, seja compelida mediante mandado de busca e apreensão ou imissão na posse, conforme se trate de bens móveis ou imóveis, sem prejuízo do pagamento de multa fixada em 3% do valor dos bens inventariados, nos termos do
caput
do art. 625 do CPC
(
ID 323820873).

A agravante
(ID 323818891) alega sempre ter atuado com zelo e transparência, buscando apenas preservar e ampliar o patrimônio familiar, tendo apresentado detalhadamente todas as operações realizadas, inclusive os valores, imóveis e aplicações, comprovando que o patrimônio do espólio foi acrescido e não diminuído, inexistindo na hipótese qualquer situação prevista no art. 622 do CPC ou a prática de conduta excepcional a justificar a sua remoção.

Aduz que o juízo singular se equivocou quando da prolação da decisão agravada, pois sempre agiu com total boa-fé, apresentando prestação de contas espontânea e documentos detalhados sobre todas as operações patrimoniais, havendo inclusive a juntada de manifestação comunicando a venda e aquisição de bens, com a juntada dos contratos e comprovantes, o que demonstra a transparência e ausência de intenção dolosa.

Afirma que sempre que instada pelo juízo ou pelos herdeiros a apresentar informações, documentos ou esclarecimentos, o fez de
forma imediata e colaborativa, sem qualquer resistência ou tentativa de procrastinar o andamento o inventário, postura que evidencia a boa condução do processo, afastando qualquer indício de má-fé ou descumprimento dos deveres inerentes à inventariança.

Esclarece que as transações realizadas representaram mera substituição de bens, preservando e até ampliando o valor líquido do patrimônio, não havendo dilapidação ou ocultação de patrimônio, mas sim investimento e conservação do acervo hereditário.

Assevera que, além de inexistir situação que justifique a sua remoção, o juízo condutor do feito não observou a regra do
caput
e parágrafo único do art. 623 do CPC, pois o pedido de remoção da inventariante foi formulado pela herdeira nomeada por meio de petição simples nos próprios autos do inventário, sem a observância da necessária instauração do incidente processual cabível, o que viola o devido processo legal.

Menciona que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a remoção de inventariante exige a instauração do incidente processual autônomo, apenso aos autos de inventário, sob pena de nulidade.

Cita que o contexto processual revela acentuada animosidade entre os herdeiros, especialmente a agravada, cujas divergências vêm gerando reiterados conflitos nos autos do processo, o que acabou levando à prolação da decisão agravada sem a devida apuração técnica e sem perícia contábil, o que reforça a necessidade de instauração do incidente autônomo.

Ao final, informa ter apresentado prestação de contas parcial, no entanto, antes mesmo da sua análise, o juízo singular removeu a inventariante do encargo em flagrante ofensa ao contraditório, configurando cerceamento de defesa, pois a remoção de inventariante carece de base fática e jurídica.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, mantendo-se a esposa viúva no encargo de inventariante.

A liminar foi indeferida ID 324226894.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 330878867).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar de Nulidade

A
agravante sustenta a nulidade da decisão por inobservância do procedimento previsto no artigo 623 do
CPC
, ante a ausência de instauração de incidente processual autônomo.

Sobre o tema, não obstante o
parágrafo único do art. 623 do CPC estabelecer que o incidente de remoção tramitará em apenso, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual admite-se a decretação da remoção nos próprios autos do inventário quando a medida se der
ex

officio

ou quando o contraditório restar plenamente assegurado.

No caso dos autos,
a remoção da inventariante se deu após a sua manifestação no ID 197118638 - autos originários, em atendimento à determinação do juízo para que comprovasse a autorização do juízo para aquisição de bens em nome próprio com recursos advindos do espólio, bem como a alienação de imóvel urbano de propriedade do espólio, sob pena de remoção do encargo, conforme trecho abaixo transcrito (ID 194222998 – autos originários).

“
Vistos etc.

1.
A despeito de alegação de preclusão aventada pela
inventariante de ID: 192526082, importa ressaltar que ainda não houve homologação da partilha dos bens, bem como ainda não há consenso acerca dos bens que formam o monte mor, de modo que não há preclusão em relação à manifestação da herdeira Giovanna
Lusvarghi
de ID: 189301282.

2.
Outrossim, ante o teor da manifestação de ID: 189301282 e com supedâneo no art. 622, inciso VI, do CPC, intime-se a inventariante para que, no prazo legal, comprove nos autos a autorização do juízo para a aquisição, em nome próprio e com recursos advindos da venda dos imóveis rurais realizada em vida pelo falecido, de 04 (quatro) apartamentos no Edifício
Nirraj

Towers
em 17.10.2023, tal como declinado no petitório de ID: 163915488, bem como para que esclareça se houve ou não a venda do imóvel urbano localizado no Condomínio Village do Cerrado, objeto do contrato de compra e venda de ID:163917076,
sob pena de remoção do encargo de inventariante
.

3.
Aportando aos autos as informações supra, abra-se vista à herdeira Giovanna
Lusvarghi
para que se manifeste e, por fim, venham-me os autos
imediatamente
conclusos. [...].”

Portanto, a defesa da agravante restou exercida, não havendo que se falar em prejuízo processual ou violação ao devido processo legal capaz de anular o ato judicial, aliado ao fato de que a destituição se deu
ex

officio
.

Diante do
exposto
,
re
jeito

a preliminar
.

2. Mérito – Destituição do Encargo de Inventariante

É cediço que, para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou
maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Consoante se depreende dos autos,
constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante, houve de fato flagrante violação ao que dispõem os incisos do artigo 622 do CPC/15.

Isso porque,

consta da
decisão agravada que o juízo condutor
constatou a
ocorrência de falta gravíssima, reconhecida pela agravante em sua manifestação de ID 197118638 – autos originários, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 211098845).

“[...] 9.
Conforme se dessume da manifestação de ID: 197118638, a inventariante confirmou que houve a aquisição, em nome próprio e com recursos advindos da venda dos imóveis rurais realizada em vida pelo falecido, de 04 (quatro) apartamentos no Edifício
Nirraj

Towers
em 17.10.2023, tal como declinado no petitório de ID: 163915488, bem como que houve a venda do imóvel urbano localizado no Condomínio Village do Cerrado, objeto do contrato de compra e venda de ID: 163917076, sendo ambos os negócios foram feitos sem autorização do juízo e sem a anuência dos demais herdeiros, incorrendo em falta gravíssima e contrariando expressa disposição legal (art. 622, inciso VI, do CPC), fato este que, a toda evidência, justifica o seu afastamento imediato do exercício da inventariança.

10.
Logo, considerando a gravidade da conduta do inventariante, a qual vai de encontro aos deveres do encargo que lhe foi confiado pelo juízo e aos interesses dos demais herdeiros, a sua remoção
ex

officio
do múnus da inventariança é medida que se impõe, cabendo ressaltar aos herdeiros que toda e qualquer pretensão de prestação de contas do inventariante removido acerca de sua gestão deverá ser intentada por meio de ação própria, conforme a dicção do art. 553 do CPC.

11.
A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado comunga deste entendimento. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO
SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder cristalina e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desenlace do inventário. Caso em que caracterizada a desídia em dar ao inventário andamento regular. Incidência do art. 622, II, do CPC
.
”(
TJMT – AI n.o 1007807-47.2018.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 05.11.2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - DESÍDIA COMPROVADA (CPC, ART. 622, IV) – EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE EXCESSIVA ENTRE O INVENTARIANTE E DEMAIS PARTES QUE COMPÕEM O ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REMOÇÃO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC/2015. 2. Admite-se a remoção do inventariante “quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1294831/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 06.06.2017)
”
.
(TJMT – AI n.o 1009315-62.2017.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho,
Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.06.2018, publicado no DJE 04.07.2018).

12.
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 622, inciso VI, do CPC, removo
ex

officio
a Sr.a Leny Ravagnani
Lusvarghi
do encargo de inventariante, e, incontinenti, nomeio a herdeira Giovanna
Lusvarghi
(com qualificação nos autos), a qual deverá ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, devendo a inventariante removida entregar imediatamente à substituta os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo do pagamento de multa que fixo no percentual de 3% do valor dos bens inventariados, nos termos do art. 625,caput, do CPC.

13.
Após a preclusão e considerando que o feito se arrasta desde 2020, intime-se a inventariante substituta para que, no prazo
improrrogável
de 20 (vinte) dias, preste as últimas declarações, devendo trazer o rol de bens e dívidas atualizado, juntamente com o plano de partilha do acervo hereditário,
sob pena de remoção do encargo da inventariança
.

14.
Na sequência, intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem, no prazo legal e, por fim, venham-me os autos imediatamente conclusos. [...].”

Assim, contata-se que a
conduta
praticada pela agravante
viol
ou
frontalmente o disposto no artigo 619 doCPC, que condiciona a alienação de bens de qualquer espécie à prévia autorização judicial e à oitiva dos interessados, não tendo a inventariante a livre disponibilidade do patrimônio hereditário já que sua atuação se limita
à
administração de bens alheios e comuns.

Assim, a realização de negócios jurídicos à revelia do Juízo e dos demais herdeiros, com a posterior transferência de ativos para sua titularidade exclusiva, caracteriza grave infração aos deveres do cargo.

Ora, a justificativa de que as transações ampliaram o valor líquido do patrimônio e que ocorreram de boa-fé não possui o condão de legitimar a ilegalidade do procedimento, pois a confusão patrimonial decorrente da mistura entre o patrimônio pessoal da inventariante e o acervo hereditário configura a hipótese de remoção prevista no artigo 622, inciso VI, doCPC, independentemente da intenção subjetiva de lucro futuro.

Além disso,
as informações trazidas pela agravada
GIOVANNA LUSVARGHI
acerca da desídia na conservação da Fazenda Rancho Alegre e da precariedade do estado nutricional do gado, acompanhadas de registros fotográficos
(ID 330878867)
, reforçam a necessidade da medida adotada pelo Juízo
a quo
, pois o artigo 622, inciso III, doCPCautoriza a remoção quando, por culpa do inventariante, os bens do espólio se deteriorarem ou sofrerem dano, tendo em vista que a preservação do acervo exige administração diligente, incompatível com o abandono relatado e com a gestão financeira temerária verificada.

Diante disso, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026